Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMIR DE OLIVEIRA GRACHET contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Negativa de Paternidade Cumulado com Pedido de Modificação no Registro Civil de Nascimento no 1013762-50.2018.8.11.0003, promovida em desfavor de MARCELO DE OLIVEIRA GRACHET e MARCIO OLIVEIRA GRACHET, perante a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que com fulcro no art. 46, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos ao juízo do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo/SP.
Em síntese, alega o agravante que é pessoa idosa, já com 85 anos, e além da idade avançada possui graves problemas de saúde, foi acometido recentemente de AVC (acidente Vascular Cerebral) perdendo totalmente sua mobilidade, fazendo uso de cadeira de rodas, o que comprova a necessidade de aplicação do foro privilegiado previsto no artigo 3o, § 1o, do Estatuto do Idoso e artigo 71 do referido Estatuto. Fala que ao se confrontar as disposições contidas no CPC com o Estatuto do Idoso, norma especial, constata-se que, a fim de assegurar o cumprimento desta, deve ser mantida a competência territorial no foro de domicílio do Agravante. Por fim pede pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar a remessa do processo de origem a comarca de Itaquera –SP e, no mérito pelo provimento do recurso.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =